Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-11.2021.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM MANSANO JOERENTE FILHO - CPF: 019.843.501-02 (AGRAVANTE), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE AGUA BOA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXAME MÉDICO. URGÊNCIA COMPROVADA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LIMINAR RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O fornecimento gratuito de medicamentos, realização de exames e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

2.

A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para autorizar a pretensão postulada.

3.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Joaquim Mansano Joerente Filho em face da decisão prolatada pela MM. Juiz do Juizado Especial Cível da Comarca de Água Boa que indeferiu a medida de urgência pleiteada nos autos da ação de conhecimento n.º 1001174-49.2021.8.11.0021 (PJE), objetivando que os Agravados fossem compelidos a disponibilizarem a realização do exame TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE POSITRONS (PET-CT) para tratamento de sua patologia, uma vez que foi diagnosticado com RECIDIVA RETROPERITONEAL PÓS QT + LINFADENECTOMIA COM 1 LINFONODO POSITIVO, DIAGNÓSTICO: SEMINOVA TESTICULO - TUMOR GERMINATICO.

Argumenta o Agravante que o juízo
a quo
não decidiu com acerto, visto que restou demonstrado nos autos a urgência e necessidade do exame para o tratamento da doença.

A liminar restou
deferida
por meio da decisão prolatada no ID 94493459.

O Juízo de Origem prestou informações no ID 97172951.

Em contrarrazões (ID 96222461), o Agravado Estado de Mato Grosso postula pelo desprovimento do presente recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual que atua perante esta E. Turma Recursal, declinou de sua intervenção no feito (id nº 95253970).

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo comporta provimento.

O fornecimento gratuito de medicamentos, realização de exames e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

No caso em comento, tenho que os documentos juntados são aptos a comprovar a necessidade da realização do exame prescrito ao paciente/agravante e, por consequência, gerar a exigibilidade de sua disponibilização pelo órgão público responsável.

Ademais, entendo que ao Poder Público cumpre, apenas, verificar a veracidade dos documentos, não podendo interferir na escolha do tratamento pleiteado.

A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para autorizar a pretensão de postulada.

Não há substrato fático ou jurídico, pois, capaz de infirmar os fundamentos já constantes na decisão prolatada no ID Nº 94493459.

Com essas considerações,
VOTO
no sentido de
DAR

PROVIMENTO
ao

presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
ratificando integralmente a liminar deferida no ID 94493459.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator